Tribunal: TJSP
Processo: 1124150-37.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Alegação de omissão no julgado quanto à correta interpretação do artigo 10, §4o, da Lei no 9.656/98, pois o aludido artigo previa, expressamente, que a amplitude das coberturas obrigatórias seria definida pelas normas editadas pela ANS. Negativa de cobertura de exame prescrito pelo médico especialista. Impossibilidade. Incidência da Lei

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Alegação de omissão no julgado quanto à correta interpretação do artigo 10, §4o, da Lei no 9.656/98, pois o aludido artigo previa, expressamente, que a amplitude das coberturas obrigatórias seria definida pelas normas editadas pela ANS. Negativa de cobertura de exame prescrito pelo médico especialista. Impossibilidade. Incidência da Lei no 9.656/98 e da Lei no 8.078/90. Súmulas do Tribunal (sob nos 96 e 102). Precedentes. Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 1124150-37.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, é embargada MARINA
GABRIELLE EPSTEIN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1124150-37.2017.8.26.0100/50000
(R)
Pág. 2/4
VOTO No 10167
No Processo - Classe:
1124150-37.2017.8.26.0100/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Partes:
Embargante: Omint Serviços de Saude Ltda
Embargado: Marina Gabrielle Epstein
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. Alegação de omissão no
julgado quanto à correta interpretação do artigo 10, §4o, da
Lei no 9.656/98, pois o aludido artigo previa, expressamente,
que a amplitude das coberturas obrigatórias seria definida
pelas normas editadas pela ANS. Negativa de cobertura de
exame prescrito pelo médico especialista. Impossibilidade.
Incidência da Lei no 9.656/98 e da Lei no 8.078/90. Súmulas
do Tribunal (sob nos 96 e 102). Precedentes. Acórdão
mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o v. Acórdão
de fls. 285/289, o qual negou provimento ao recurso de apelo interposto pela embargante
requerida, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, originária de contrato de plano de saúde,
mantendo a r. sentença de parcial procedência.
A embargante requerida apontou a ocorrência de omissão no concernente à
correta interpretação do artigo 10, §4o, da Lei no 9.656/98, visto que o aludido artigo previa,
expressamente que a amplitude das coberturas obrigatórias seria definida pelas normas editadas
pela ANS, no caso, o rol de procedimentos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1124150-37.2017.8.26.0100/50000
(R)
Pág. 3/4
A questão posta na lide foi examinada e decidida fundamentalmente, não se
vislumbrando omissão.
Com efeito, o v. Acórdão analisou todos os pontos debatidos, salientando,
inclusive, que a relação jurídica mantida entre as partes era típica relação de consumo,
incidindo no caso a Lei no 8.078/90.
Ademais, a questão encontra-se sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, o qual editou a Súmula no 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Ainda, a exclusão imposta ofendeu a regra do artigo 51, § 1o, inciso I, da Lei
no 8.078/90, a qual presume exagerada a vantagem do fornecedor que restringe direitos ou
obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o objeto ou o
equilíbrio contratual.
No mais, a edição de normativos pelos órgãos regulatórios do setor encontra
limites na Lei no 9.656/98. A Lei dos Planos de Saúde é cogente, de maneira que não podem
referidas entidades sobre ela dispor nem reduzir o respectivo alcance.
Este Egrégio Tribunal de Justiça editou as Súmulas no 96 e 102:
“Súmula no 96: Havendo expressa indicação médica de
exames associados a enfermidade coberta pelo contrato,
não prevalece a negativa de cobertura do procedimento”
“Súmula no 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento
sob
o
argumento
da
sua
natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
Ao que parece, a embargante pretende rediscutir a matéria para obter um
novo julgamento do caso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, eis que deveria ter
lançado mão do recurso adequado, no momento oportuno.
Nesse compasso, o artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo
recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1124150-37.2017.8.26.0100/50000
(R)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios opostos,
ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora